Tribunal: TJES
Processo: 0001584-30.2016.8.08.0039
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993; FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço; Nulidade
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001584-30.2016.8.08.0039
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
SUSCITANTE: PANCAS - 1ª VARA
SUSCITADO: PANCAS - 2ª VARA
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: CONFLITO DE COMPETÊNCIA – FUNÇÃO PÚBLICA TEMPORÁRIA – COBRANÇA DE FGTS -
INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA JULGADO PELO STJ – AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE
– COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1.
Em recente decisão no Incidente de Assunção de Competência nº 10, o Colendo STJ firmou a tese no sentido de ser absoluta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos foros em que tenha sido instalado, para as causas da sua alçada e matéria (art. 2º, § 4º, da Lei n. 12.153/2009)
.

2. Demonstrado que o objetivo da autora da ação em primeiro grau é obter
o pagamento de valores relativos a FGTS, devidos pelo Estado, em decorrência de ter exercido emprego público temporário,
matéria que é afeita à fazenda pública e não extrapola o valor de alçada previsto na lei, não há que se falar em inconstitucionalidade da norma, sendo a competência para o julgamento do Juízo suscitado
.

3. Reconhecida a competência do Juízo da 2ª Vara de Pancas/ES.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
DECLARAR
a competência do Juízo da 2ª Vara de Pancas/ES.

Vitória/ES, 04 de julho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, DECLARAR a competência do Juízo da 2ª Vara de Pancas/ES, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de conflito de competência suscitado pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DE PANCAS/ES
em face do
JUÍZO DA 2ª VARA DE PANCAS/ES
, em razão da divergência acerca da competência para o julgamento dos
autos nº
0001584-30.2016.8.08.0039
, em que a autora pleiteia que o Estado do Espírito Santo realize o pagamento de valores relativos a FGTS em decorrência do exercício de emprego público temporário.

O Juízo suscitante (fls. 326) sustenta que a competência para o julgamento do feito é do juízo suscitado, cuja competência engloba os juizados especiais da fazenda pública.

Já o Juízo suscitado (fls. 331/337) aduz que, diante da inconstitucionalidade do art. 2°, § 4°, da Lei n° 12.153/2009, não é o juízo competente para o julgamento da demanda.

Parecer da Procuradoria de Justiça (id. nº 4555620) pela desnecessidade de intervenção no feito.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória/ES, 1º de junho de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de conflito de competência suscitado pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DE PANCAS/ES
em face do
JUÍZO DA 2ª VARA DE PANCAS/ES
, em razão da divergência acerca da competência para o julgamento dos
autos nº
0001584-30.2016.8.08.0039
, em que a autora pleiteia que o Estado do Espírito Santo realize o pagamento de valores relativos a FGTS em decorrência do exercício de emprego público temporário.

O Juízo suscitante (fls. 326) sustenta que a competência para o julgamento do feito é do juízo suscitado, cuja competência engloba os juizados especiais da fazenda pública.

Já o Juízo suscitado (fls. 331/337) aduz que, diante da inconstitucionalidade do art. 2°, § 4°, da Lei n° 12.153/2009, não é o juízo competente para o julgamento da demanda.

Inicialmente, segundo estatui o art. 2º, da Lei nº 12.153/2009:

Art. 2
o
É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1
o
Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

[...]

§ 4
o
No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.

Na hipótese, vejo que o objetivo da autora da ação em primeiro grau é obter
o pagamento de valores relativos a FGTS, devidos pelo Estado, em decorrência de ter exercido emprego público temporário.

Dito isso, em que pese o Juízo suscitado sustente a tese de inconstitucionalidade do retrocitado § 4º, do art. 2º, da Lei n° 12.153/2009, entendo que não merecem prosperar seus fundamentos.

Isso porque, em recente decisão no Incidente de Assunção de Competência nº 10, o Colendo STJ firmou a tese no sentido de que:

Tese B) São absolutas as competências:

[...]

iii) do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos foros em que tenha sido instalado, para as causas da sua alçada e matéria (art. 2º, § 4º, da Lei n. 12.153/2009);

Dessa maneira, tratando-se de demanda na qual a matéria trazida é afeita à fazenda pública e que não extrapola o valor de alçada previsto na lei, qual seja, 60 (sessenta) salários mínimos, não há que se falar em inconstitucionalidade da lei, de maneira que não vejo motivos para afastar a competência do Juízo suscitado, devendo prosseguir no julgamento do feito.

Para corroborar esta ideia, trago alguns julgados que demonstram o enfrentamento, perante os juizados especiais da fazenda pública, de teses correlatas àquelas objeto dos autos em curso no primeiro grau:

[...] Administrativo. Servidora
pública. Prescrição bienal não incidente. Contratação de professora por tempo determinado. Sucessivas prorrogações. Descaracterização do serviço temporário. Contrato de trabalho nulo por violação ao
art. 37, §2º da Constituição Federal
.
FGTS devido. Art. 19-a da Lei nº 8.036/90. Sentença mantida. Recurso inominado conhecido e não provido. (JECCE; RI n. 0254157-59.2021.8.06.0001; Primeira Turma Recursal dos
Juizados
Especiais Cíveis e Criminais; Relª. Juíza Ana Paula Feitosa Oliveira; DJCE 30/03/2023).

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. Servidor público do município de cruz machado/PR. Cobrança de adicional de 08% relativo ao FGTS. Lei Municipal nº 1001/2006. Adicional que deve ser pago mensalmente. Forma de compensação da supressão do recolhimento do FGTS decorrente da adoção do regime jurídico único estatutário. Servidor admitido antes da alteração do regime jurídico. Direito à incorporação do adicional. Ato vinculado da administração pública. Parte ré que logrou êxito em comprovar a incorporação do adicional de forma correta. Mora da administração pública não configurada. Recurso conhecido e não provido. (JECPR; RInomCv 0006213-66.2020.8.16.0174; União da Vitória; Terceira Turma Recursal Suplementar dos Juizados Especiais; Relª. Juíza Renata Ribeiro Bau; DJPR 14/02/2023).

Por todo o exposto,
DECLARO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO
,
DA 2ª VARA DE PANCAS/ES
para processar e julgar a ação de nº
0001584-30.2016.8.08.0039
.

Oficiem-se
aos Juízos suscitante e suscitado, informando-os da decisão do conflito.

Com o trânsito em julgado,
remetam-se
os autos ao Juízo suscitado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 04.07.23.